Tribunal: TJSP
Processo: 2259686-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento – Probabilidade do direito – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

– Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento – Probabilidade do direito – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

– Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, indefere-se a medida, para suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento.

RECURSO PROVIDO.